Tribunal: TJES
Processo: 5001324-23.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001324-23.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE BATISTA NASCIMENTO MOREIRA
RECORRIDO: MOVEIS LINHARES LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO DE PRODUTO. APARELHO DE AR-CONDICIONADO. DEFEITO APRESENTADO APÓS DEZ MESES DE USO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO PRODUTO. DANOS MORAIS. RECURSO VISANDO MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FORNECEDORAS QUE DEMONSTRARAM A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, REALIZAÇÃO DE VISITAS, TROCA DE PEÇAS E TENTATIVAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA. GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA QUE DEVE SER CONSIDERADO NO ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO EM R$ 2.000,00. ADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE EXCEPCIONAL A JUSTIFICAR INTERVENÇÃO DA TURMA RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça à Recorrente, ante a declaração de hipossuficiência econômica e ausência de indícios de capacidade financeira elevada.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a consumidora reclama, em síntese, defeito em seu aparelho de ar-condicionado após 10 (dez) meses de uso, não tendo a fornecedora solucionado a questão adequadamente de forma administrativa.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante ao exposto, pelo que, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL para:

a) CONDENAR as partes requeridas à devolução do valor pago no produto defeituoso, qual seja, R$4.081,01 (quatro mil e oitenta e um reais e um centavo), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença (Súmulas n. 54 e 362 do STJ);

b) CONDENAR as partes requeridas solidariamente a pagar à parte autora indenização por dano moral no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.

Extingo o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

Após a oposição de embargos de declaração, à sentença fora integrada a seguinte disposição:

“[...] DETERMINO, após o cumprimento da sentença (pagamento da condenação), que a parte requerida, às suas próprias expensas, retire o produto objeto da ação na residência da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias. Caso a parte requerida não recolha o produto no prazo assinalado, presumir-se-á renúncia tácita ao direito de propriedade (art. 1.275, II, do CC).”

Todavia, irresignada com o valor arbitrado a título de danos morais, a parte autora interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença para fins de majoração.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora dispensado em razão da gratuidade de justiça. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que o valor arbitrado em sentença a título de danos morais encontra-se em consonância com a extensão dos danos observados no presente caso e com a conduta administrativa da fornecedora de serviços, não havendo motivos para a sua majoração.

A respeito dos danos morais, sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Dessa forma, considerando que,
in casu,
a parte recorrida demonstrou que estava fornecendo a devida assistência administrativamente, tendo realizado visitas técnicas, troca de peças e constatado que a rede elétrica da consumidora estaria prejudicando a plena fruição do produto, entendo que tal assistência deve ser considerada no arbitramento dos danos morais, ainda mais quando a empresa aduz a tentativa de novos contatos com a consumidora para resolução do imbróglio, os quais, contudo, não foram exitosos.

Portanto, tal qual o juízo
a quo
, entendo que o grau de culpa das fornecedoras no caso concreto foi baixo, motivo que justifica a valoração dos danos extrapatrimoniais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), montante que apesar de não ser elevado, não deixa de ser adequado para compensar os prejuízos emocionais vivenciados pela consumidora.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade ante a concessão da gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)